Tribunal: TJSP
Processo: 1020516-18.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ÁGUA E ESGOTO – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – Requerida efetuou a cobrança de tarifa denominada "fator K" – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Cobrança da tarifa é exigida de acordo com a classificação da atividade poluente – Requerida utilizou para o cálculo do valor da tarifa de água e esgoto o "fator K = 1,55" sem efetuar estudo prévio acerca do lançamento de eventual

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ÁGUA E ESGOTO – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – Requerida efetuou a cobrança de tarifa denominada "fator K" – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Cobrança da tarifa é exigida de acordo com a classificação da atividade poluente – Requerida utilizou para o cálculo do valor da tarifa de água e esgoto o "fator K = 1,55" sem efetuar estudo prévio acerca do lançamento de eventual carga poluidora (conforme determina o artigo 4.1 do "Comunicado número 06/93", emitido pela Requerida) – Invalidade da cobrança – Cabível a restituição dos valores indevidamente pagos – Sobre o valor da restituição devem incidir juros moratórios desde a citação, em razão da relação jurídica entre as partes – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, para reconhecer a invalidade da cobrança da tarifa "fator K" e para condenar à restituição (simples) dos valores pagos (referentes à mencionada tarifa), com correção monetária desde os desembolsos e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, com a apuração do valor na fase de cumprimento de julgado (nos termos da fundamentação)